Tribunal: TJSP
Processo: 1003790-31.2020.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Apelação. Ação de obrigação de fazer. Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, com a condenação da ré ao pagamento das verbas de sucumbência. Apelo da ré. Ação que perdeu seu objeto pela alteração da titularidade da fatura antes da propositura da ação e pelo religamento da energia elétrica, como pretendiam os autores. Religação da energia que apenas se operou

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Apelação. Ação de obrigação de fazer. Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, com a condenação da ré ao pagamento das verbas de sucumbência. Apelo da ré. Ação que perdeu seu objeto pela alteração da titularidade da fatura antes da propositura da ação e pelo religamento da energia elétrica, como pretendiam os autores. Religação da energia que apenas se operou após a antecipação da tutela por decisão judicial. Autores que tentaram o procedimento pela via administrativa, sem sucesso. Ré que deu causa à instauração da demanda e, pelo princípio da causalidade, é a responsável pelas despesas processuais e honorários advocatícios da parte adversa. O arbitramento dos honorários advocatícios deve observar os critérios elencados no artigo 85, § 2o, I a IV, do CPC. não obstante o zelo do patrono da autora, a causa é simples e tramitou por curto período, culminando na extinção do processo sem resolução do mérito por perda de seu objeto. Honorários advocatícios reduzidos, de R$ 2.500,00 para R$ 1.250,00, valor que condiz melhor com os referidos critérios legais. Sentença parcialmente modificada. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003790-31.2020.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
apelante/apelado ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A, são apelados/apelantes KATIA SUELI CORREA DE MELLO RICCI e
ROBERTO RICCI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003790-31.2020.8.26.0565 - São Caetano do Sul - Voto no - 2/4
Apelação Cível no 1003790-31.2020.8.26.0565
26a Câmara de Direito Privado
Apelante/Apelado: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Apdos/Aptes: KATIA SUELI CORREA DE MELLO RICCI e Roberto Ricci
Comarca: São Caetano do Sul
Juíza: Ana Lucia Fusaro
Voto no 19351
ENERGIA ELÉTRICA. Apelação. Ação de obrigação de fazer. Sentença
de extinção do processo sem resolução do mérito, com a condenação da ré
ao pagamento das verbas de sucumbência. Apelo da ré. Ação que perdeu
seu objeto pela alteração da titularidade da fatura antes da propositura da
ação e pelo religamento da energia elétrica, como pretendiam os autores.
Religação da energia que apenas se operou após a antecipação da tutela
por decisão judicial. Autores que tentaram o procedimento pela via
administrativa, sem sucesso. Ré que deu causa à instauração da demanda
e, pelo princípio da causalidade, é a responsável pelas despesas
processuais e honorários advocatícios da parte adversa. O arbitramento dos
honorários advocatícios deve observar os critérios elencados no artigo 85,
§ 2o, I a IV, do CPC. não obstante o zelo do patrono da autora, a causa é
simples e tramitou por curto período, culminando na extinção do processo
sem resolução do mérito por perda de seu objeto. Honorários advocatícios
reduzidos, de R$ 2.500,00 para R$ 1.250,00, valor que condiz melhor com
os referidos critérios legais. Sentença parcialmente modificada. Apelo
parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta em razão da r. sentença de fls.
209/210, que extinguiu sem resolução do mérito o processo movido por Katia
Sueli Correia de Mello Ricci e Roberto Ricci em face de Eletropaulo
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A, na qual pleiteiam a condenação da
ré à alteração da titularidade das faturas de energia elétrica de sua unidade
consumidora e a religação de sua energia elétrica. A r. sentença considerou a
perda do objeto da ação após a religação e alteração da titularidade, e condenou
a ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.
Irresignada, apela a ré (fls. 212/216), sustentando, em síntese,
que: a alteração da titularidade ocorreu no dia 05 de maio de 2020, antes da
propositura da ação, ocorrida em 25 de maio de 2020; possui setor responsável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003790-31.2020.8.26.0565 - São Caetano do Sul - Voto no - 3/4
pela isenção de débitos que auxilia a seus consumidores como proceder caso
exista inconsistência de dados; é necessário que o consumidor busque a solução
de forma administrativa; apoia ações pré-processuais desenvolvidas pelo
Judiciário e é pioneira no combate à judicialização; deve ser acolhida a
preliminar acerca da pretensão resistida; foi condenada ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R$ 2.500,00; a condenação é muito elevada
se comparado ao valor da demanda e o local de prestação dos serviços; o
trabalho demandou tempo flagrantemente curto. Pugna pela reforma da r.
sentença para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial, condenando-
se a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários
advocatícios ou, subsidiariamente, pela redução dos honorários advocatícios.
Prequestiona a matéria ventilada.
Intimada, a autora apresentou contrarrazões (fls. 222/234).
O recurso é tempestivo e a ré recolheu o preparo (fls. 218/219).
É o relatório.
Decido.
A autora ajuizou ação em face da ré objetivando sua condenação
à obrigação de fazer consistente em alterar a titularidade das contas de energia
elétrica e religar o fornecimento de sua unidade consumidora.
A r. sentença extinguiu sem resolução do mérito o processo,
considerando a falta de interesse recursal e a perda do objeto da demanda.
Condenou a ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários
advocatícios, no importe de R$ 2.500,00.
A ré se insurge contra a r. sentença. Razão lhe assiste
parcialmente.
Com efeito, a ré deu causa à propositura da ação, pois conquanto
tenha alterado a titularidade antes do ajuizamento da ação (após ter negado
anteriormente, por escrito, conforme fls. 29), a religação da energia elétrica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003790-31.2020.8.26.0565 - São Caetano do Sul - Voto no - 4/4
apenas ocorreu após o deferimento da medida liminar (fls. 104/105 e 205).
Assim, nítido que foi a ré quem deu causa à propositura da ação,
que perdeu o objeto, pois as tentativas administrativas de religação da energia
(fls. 22/25) mostraram-se infrutíferas.
Assim, pelo princípio da causalidade, a ré é quem deve arcar com
as despesas processuais e com os honorários advocatícios.
O valor dos honorários, entretanto, comporta modificação.
Com efeito, o artigo 85, § 2o, I a IV, do CPC, estabeleceu critérios
que o Julgador deve observar quanto à fixação da verba honorária. São eles: o
zelo profissional (i); o lugar de prestação do serviço (ii); a natureza e a
importância da causa (iii); o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido
para seu serviço.
Em que pese o zelo empreendido pelo patrono da autora, a causa
não é de grande complexidade ou importância, e o processo, cujo objeto se
perdeu, tramitou em curto período, sem que houvesse a necessidade de
produção de provas. Considerando-se estes aspectos, tenho que o valor de R$
2.500,00 é elevado.
Assim, devem ser reduzidos os honorários arbitrados em primeiro
grau de jurisdição, de R$ 2.500,00 para R$ 1.250,00, com correção monetária a
contar deste julgamento.
Destarte, deve ser parcialmente modificada a r. sentença para
reduzir o valor dos honorários advocatícios devidos pela ré ao patrono da parte
autora, de R$ 2.500,00 para R$ 1.250,00, com correção monetária a contar
deste julgamento.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao apelo.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator